Tribunal: TJBA
Processo: 8158904-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158904-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOMARIO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Policial militar inativo. Pedido de promoção ao posto de Capitão PM. Impossibilidade de promoção automática ao oficialato. Necessária a satisfação dos requisitos subjetivos estabelecidos na Lei nº 7.990/01. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por policial militar inativo, que exerceu a graduação de Sargento PM na ativa e passou à reserva percebendo proventos de 1º Tenente PM. Pretende o apelante a promoção ao posto de Capitão PM, sustentando direito à ascensão funcional por cumprimento do interstício. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a promoção depende do cumprimento de requisitos legais específicos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o policial militar inativo faz jus à promoção ao posto de Capitão PM, mesmo sem comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 7.990/2001, tais como inclusão em lista de pré-qualificação e conclusão de curso de formação.

III. Razões de decidir

3.
A promoção entre as carreiras de praça e oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia não se dá de forma automática, sendo imprescindível o preenchimento dos critérios legais previstos no Estatuto da Polícia Militar, inclusive a aprovação em curso de formação e inclusão em lista de pré-qualificação.

4.Ausente nos autos qualquer comprovação da realização do Curso de Formação de Oficiais Auxiliares ou da inclusão do autor na lista de pré-qualificação, mostra-se inviável o deferimento da promoção pleiteada, sob pena de ofensa à legalidade e ao regime jurídico próprio das carreiras militares.

5.Jurisprudência desta Corte Estadual rechaça o reconhecimento de promoção automática ao oficialato, por ausência de amparo legal e incompatibilidade com o regime de acesso por mérito e qualificação técnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 134 e 164; CPC/2015, arts. 1.012 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0524881-10.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. em 20/10/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.